Tribunal: TJMT
Processo: 1017339-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
RAI No 1017339-74.2020.8.11.0000
Vistos etc.
A fim de dar celeridade ao julgamento do recurso, chamo o feito à ordem e converto o julgamento em diligência, para determinar a intimação da agravada a fim de apresentar resposta ao agravo interno (ID no 56921963) e instrumento (ID no 54650998), no prazo legal.
Após, voltem-me os autos à conclusão.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora